Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. FEITO COMPLEXO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrada anterior ordem em que foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, dentre outros pleitos.

2. O feito mostra-se complexo, com mais de dez réus, transcorreu em sua maior parte durante a pandemia e já foi encerrada a instrução criminal, estando na iminência de ser sentenciado, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.